Tribunal: TJSP
Processo: 2217362-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para que a requerida custeie a internação do autor desde a data em que se iniciou a internação até a sua efetiva alta. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada. Autor que teve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para que a requerida custeie a internação do autor desde a data em que se iniciou a internação até a sua efetiva alta. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada. Autor que teve de ser submetido, às pressas, à procedimento de cateterismo e angioplastia. Hipótese dos autos que, a princípio, demanda a aplicação do artigo 12, inciso V, letra "c" da Lei 9.656/98, que estabelece a fixação do período de carência de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.